Tribunal: TJMT
Processo: 1000639-36.2019.8.11.0007
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000639-36.2019.8.11.0007
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Violação aos Princípios Administrativos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MEGA FEIRAO DO BRAS EIRELI - ME - CNPJ: 25.293.928/0001-32 (JUIZO RECORRENTE), GUSTAVO DA SILVA REGIANE - CPF: 086.379.449-14 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA (RECORRIDO), Asiel Bezerra de Araújo (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - MT - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - MT - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (REPRESENTANTE), MEGA FEIRAO DO BRAS EIRELI - ME - CNPJ: 25.293.928/0001-32 (RECORRIDO), GUSTAVO DA SILVA REGIANE - CPF: 086.379.449-14 (ADVOGADO), JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENCA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA –

APLICAÇÃO DO ART. 1o DA LEI MUNICIPAL No 2.286/2015 – ILEGALIDADE – AFRONTA AO 170, IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – SENTENÇA RATIFICADA.

Ao proibir os vendedores ambulantes não residentes em Alta Floresta/MT de comercializarem produtos ou mercadorias de qualquer natureza na circunscrição do Município, sem estabelecer critérios coerentes para a limitação do exercício da livre iniciativa, o legislador municipal agiu em total afronta ao art. 170, IV, da Constituição Federal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de reexame necessário da sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Alta Floresta/MT que, nos autos do Mandado de Segurança no 1000639-36.2019.8.11.0007, impetrado por
MEGA FEIRÃO DO BRÁS EIRELI - ME
em desfavor do
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - MT
, concedeu a segurança para tornar definitiva a liminar que reconheceu a inaplicabilidade da Lei Municipal no 2.286/2015 como forma de obstar pedidos de alvará para a realização de eventos destinados a venda de produtos por vendedores oriundos de outras localidades.

Sem interposição de recurso voluntário.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da Procuradora de Justiça, Dra. Naume Denise Nunes Rocha Muller, manifesta-se pela ratificação da sentença (id. 27550971).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de
reexame necessário da sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Alta Floresta/MT que, nos autos do Mandad
o de Segurança no 1000639-36.2019.8.11.0007, impetrado por
MEGA FEIRÃO DO BRÁS EIRELI - ME
em desfavor do
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - MT
, concedeu a segurança para tornar definitiva a liminar que reconheceu a inaplicabilidade da Lei Municipal no 2.286/2015 como forma de obstar pedidos de alvará para a realização de eventos destinados a venda de produtos por vendedores oriundos de outras localidades.

A priori
, consigna-se que a
controvérsia a ser dirimida no caso concreto cinge-se em apurar a legalidade da aplicação do art. 1o da Lei Municipal no 2.286/2015,
in verbis
:

“Art. 1o Fica expressamente proibido aos vendedores ambulantes não residentes em Alta Floresta, Mato Grosso, comercializarem produtos ou mercadorias de qualquer natureza na circunscrição do município”.

Ao conceder a segurança, o Juízo a
quo
fundamentou sua decisão na inconstitucionalidade do artigo acima transcrito. Veja-se:

“
No caso vertente, o direito líquido e certo do impetrante está estampado na inconstitucionalidade do disposto no art. 1o, da Lei Municipal n.o 2286/2015, que ao tratar de forma desigual os mercadores denominados como “ambulantes”, ou seja, aqueles que não têm suas sedes constituídas nesta cidade, fere a isonomia e o princípio da livre concorrência, no intuito de proteger o comércio local.

Pela leitura do dispositivo normativo, fica evidente o intuito protetivo indevido, senão vejamos:

“Art. 1o Fica expressamente proibido aos vendedores ambulantes não residentes em Alta Floresta, Mato Grosso, comercializarem produtos ou mercadorias de qualquer natureza na circunscrição do município”.

É inarredável concluir que o legislador municipal não estabeleceu critérios coerentes para a limitação do exercício da livre iniciativa, ficando a regra eivada do vício máximo, a inconstitucionalidade, pela ofensa o caput e ao inciso IV, do art. 170, da CF[1].

Com o deferimento parcial da liminar, determinando a avaliação, pela administração pública municipal, do alvará requestado pela impetrante, independentemente do critério estabelecido pela legislação acima mencionada, foi noticiado posteriormente que o documento foi outorgado (ID 18573876) e que o evento foi realizado (ID 20515077).

Neste passo, a expedição alvará apenas foi possível em razão do cumprimento da liminar pela administração pública, pelo que não há falar em extinção do feito sem resolução do mérito, uma vez que a conclusão escorreita é a confirmação da liminar e a extinção do feito, com resolução do mérito
” (id. 23832264).

Analisando detidamente os autos, extrai-se que as razões que embasaram o
decisum
em reexame foram a ofensa ao art. 170, IV, da Constituição Federal, que assim dispõe:

Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios:

[...]

IV - livre concorrência;

Em sua manifestação, a d. Procuradoria-Geral de Justiça posicionou-se no mesmo sentido:

“
A citada lei n. 2.286/2015, apresenta a seguinte súmula: “dispõe sobre a proibição do vendedor ambulante não residente em Alta Floresta, comercializar produto ou mercadoria de qualquer natureza na circunscrição do município, e dá outras providências”.

Assim, como posta, a lei fere frontalmente o direito de livre circulação, livre concorrência, bem como viola o direito de acesso dos consumidores, interfere na propriedade privada, bem como adentra no direito de livre exercício de qualquer atividade econômica, também assegurado na Constituição da República
: [...]

Além disso, a lei municipal deve ser considerada suspensa, uma vez que colidente com a Lei n. 13.874/2019, editada pela União, com base nos art. 22 e 24, da CRFB, que estabelece o seguinte
: [...]
” (id. 27550971).

Sendo assim, de acordo com o que decidiu o magistrado de piso, tem-se que o legislador municipal não estabeleceu critérios coerentes para a limitação do exercício da livre iniciativa, devendo ser reconhecida a ilegalidade na aplicação do art. 1o da Lei Municipal no 2.286/2015, pela afronta
ao art. 170, IV, da Constituição Federal.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
ratifico
, em reexame, o ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020